Tribunal: TJSP
Processo: 1022374-47.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. – Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Em que pese a parte autora ter dado à ação o nome de Produção Antecipada de Provas, verifica-se dos autos que na realidade trata-se de ação cautelar de exibição de documento em razão do rito requerido na inicial. Ação

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. – Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Em que pese a parte autora ter dado à ação o nome de Produção Antecipada de Provas, verifica-se dos autos que na realidade trata-se de ação cautelar de exibição de documento em razão do rito requerido na inicial. Ação inadequada e não mais prevista em lei. Inexistência de interesse processual. Sentença de extinção mantida.

JUSTIÇA GRATUITA – Autora apelante pede a concessão do benefício. – Falta de interesse recursal. NÃO CONHECIMENTO: A pretensão recursal não merece ser conhecida, devido à ausência de interesse, porque o Juízo já deferiu a gratuidade judiciária à autora na r. sentença.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão da ré deduzida nas contrarrazões. – NÃO CARACTERIZAÇÃO: Não se vislumbram elementos que caracterizem a litigância de má-fé nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1022374-47.2019.8.26.0577.
VOTO No 26.247.
Registro: 2020.0000082531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022374-47.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
DAIANE OLIVEIRA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1022374-47.2019.8.26.0577.
VOTO No 26.247.
VOTO No 26.247.
APELAÇÃO No 1022374-47.2019.8.26.0577
SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS.
APELANTE: DAIANE OLIVEIRA PEREIRA.
APELADA: CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES
DE CRÉDITO LTDA.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Sentença que
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito.

Pretensão
da
autora
de
reforma.
INADMISSIBILIDADE: Em que pese a parte autora ter dado à
ação o nome de Produção Antecipada de Provas, verifica-se dos
autos que na realidade trata-se de ação cautelar de exibição de
documento em razão do rito requerido na inicial. Ação
inadequada e não mais prevista em lei. Inexistência de interesse
processual. Sentença de extinção mantida.
JUSTIÇA GRATUITA Autora apelante pede a concessão do
benefício.

Falta
de
interesse
recursal.
NÃO
CONHECIMENTO: A pretensão recursal não merece ser
conhecida, devido à ausência de interesse, porque o Juízo já
deferiu a gratuidade judiciária à autora na r. sentença.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Pretensão da ré deduzida nas
contrarrazões.

NÃO
CARACTERIZAÇÃO:
Não
se
vislumbram elementos que caracterizem a litigância de má-fé
nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Daiane Oliveira Pereira contra a r. sentença de fls. 19/23, cujo relatório
se adota, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem resolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1022374-47.2019.8.26.0577.
VOTO No 26.247.
mérito, o processo relativo à ação de produção antecipada de provas
movida contra a Cred System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.,
nos termos do artigo 330, III, combinado com o art. 485, I e VI do Código
de Processo Civil. A r. sentença também deferiu a gratuidade judiciária à
autora. Não houve condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Em suas razões recursais, a autora sustenta o
seu interesse processual. Afirma que a ré não atendeu ao seu pedido
administrativo. Alega que a petição inicial atende a todos os requisitos
previstos no artigo 319 do CPC. Sustenta também o direito de obter a
concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Pleiteia o provimento do
recurso para a reforma da r. sentença (fls.26/33).
A ré apresentou contrarrazões a fls.40/53,
oportunidade em que pediu a condenação da autora em litigância de má-fé.
É o relatório.
O recurso não merece provimento na parte
conhecida.
Cabe destacar que o pedido de concessão da
gratuidade da justiça não merece ser conhecido devido à ausência de
interesse recursal, porque o Juízo já decidiu a questão a favor da apelante.
O benefício foi concedido na r. sentença (fl. 23).
Trata a questão de ação de produção
antecipada de provas em que a autora pretende a exibição do contrato que
deu origem à negativação do seu nome nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1022374-47.2019.8.26.0577.
VOTO No 26.247.
Em que pese a autora ter denominado a
demanda de “produção antecipada de prova”, verifica-se dos autos que na
realidade trata-se de ação cautelar de exibição de documento, pelo próprio
rito requerido na inicial.
No caso, a autora ingressou com a ação em
26.08.2019, ou seja, já na vigência do novo Código de Processo Civil.
Acontece que o novo CPC não contempla
mais a existência de ações cautelares autônomas, mormente de natureza
preparatória de ação principal.
A ação de exibição de documento é
inadequada e não mais prevista em lei, inexistindo, portanto, os
pressupostos processuais para o seu prosseguimento válido, previstos no
art. 485, VI do novo CPC.
A antecipação de prova do novo CPC não
pode ser utilizada como ação de exibição de documentos, principalmente
pelo rito requerido na inicial, que não é compatível.
Cabia à autora propor ação de natureza
indenizatória ou outra declaratória necessária à sua pretensão com pedido
cautelar incidental ou mesmo com pedido de tutela cautelar requerida em
caráter antecedente para a exibição do documento, mas não ação de
produção antecipada de prova objetivando a exibição de documento como
foi proposta.
A exibição de documento agora é tratada
como incidente de prova no processo e também pode ser requerida em
tutela antecipada de caráter antecedente, sendo exigível o aditamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1022374-47.2019.8.26.0577.
VOTO No 26.247.
inicial para se deduzir a pretensão principal.
O Estado Juiz não pode acolher o
processamento de ação não mais prevista no ordenamento jurídico
processual, porque isso implicaria em impor à ré obrigação não mais
prevista em lei.
Em casos análogos, assim já se decidiu nesta
Colenda 18a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO. Produção antecipada de provas -
Exibição de documentos contratuais - Sentença de
extinção sem julgamento do mérito, com o
indeferimento liminar da inicial Recurso do autor.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Falta de
interesse processual - Pretensão cautelar de
natureza satisfativa não replicada no atual
regramento, o que implica a sua impossibilidade
por ausente previsão legal
(...). Recurso não
provido.”
(Apelação
no
1030536-37.2018.8.26.0554,
rel.
Des.
HELIO
FARIA, j. em 8.10.2019)
“Exibição de documento - Carência da ação
Reconhecimento - Ação extinta ex-officio - Ônus
de sucumbência devido pelo autor - Pretensão
vinculada de produção antecipada de provas (art.
381 e seguintes do CPC) ou de pretensão de
natureza incidental (art. 396 e seguintes do CPC) -
Desvio
de
adequação
relativa
a
produção
antecipada de provas Precedentes (vide TJSP, Ap.
1015173-85.2016.8.26.0196, 37a Câmara de Direito
Privado). Extinção da ação de ofício, prejudicado
o
recurso.”

(Apelação
no
1020541-59.2018.8.26.0405, rel. Des. HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, j. em 19.3.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1022374-47.2019.8.26.0577.
VOTO No 26.247.
Os
precedentes
jurisprudenciais
acima
citados enfrentam questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustram
este julgamento.
Deste modo, cabe manter a extinção do
processo, sem resolução de mérito.
No que diz respeito ao reconhecimento da
litigância de má-fé pretendida pela ré nas contrarrazões, cumpre esclarecer
que a sua configuração não deve ser presumida, mas sim demonstrada de
forma clara.
No caso em questão, a autora exerceu o
direito de defender sua pretensão, de forma que não se vislumbram
elementos que caracterizem a litigância de má-fé nos termos do artigo 80
do Código de Processo Civil.
Sendo assim, não restou configurada de
forma cristalina a litigância de má-fé arguida. A autora legitimamente
exerceu a defesa de seus interesses. Ressalte-se que não está impedida de
defender interesse de direitos próprios, tenha ela razão ou não.
Logo, não há que se falar em litigância de
má-fé.
Por fim, quanto aos honorários recursais,
cabe realçar que a sua disciplina consta do art. 85, § 11 do CPC. O
dispositivo estabelece a majoração de honorários, quando já fixados. No
caso dos autos, não houve fixação de honorários advocatícios, de modo
que é totalmente descabida qualquer majoração. Igualmente não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1022374-47.2019.8.26.0577.
VOTO No 26.247.
previsão de fixação de honorários pela mera sucumbência recursal.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE de
parte do recurso e, na parte conhecida, NEGA-SE-LHE PROVIMENTO.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR